Tribunal: STJ
Processo: 0832079-83.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981919 - MS (2025/0248019-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARLENE RODRIGUES DA CUNHA
ADVOGADO
: MARCUS VINÍCIUS DE JESUS SILVA LOPES - MS020246
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: ADRIANO CAMPOS COSTA - CE010284
RONALDO NOGUEIRA SIMÕES - CE017801
GILVAN MELO SOUSA - CE016383
JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL. PRETENDIDA OFENSA AOS ARTIGOS 373, 489,
INCISO IV, 507, 937, INCISO I E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO,
INCISO II, DO CPC, BEM COMO AO ARTIGO 6o, INCISO VIII,
DO CDC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS
DA
PROVA.
OBRIGAÇÃO
CONSUMIDOR
DE
APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS. SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVISÃO DE QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 5, 7 e 83
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento no enunciado de
súmula 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos artigos 373, 489, inciso IV, 507, 937,
inciso I e 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, bem como
ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de
torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos
dos julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
17/2/2025
de
.)
20/2/2025
4. O Tribunal de origem analisou de forma clara e fundamentada
os elementos probatórios constantes nos autos, concluindo que
a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao
apresentar o contrato assinado, faturas do cartão de crédito e
comprovante de transferência eletrônica do valor contratado.
Documento eletrônico VDA51401355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1044f012-8606-4330-bdab-99f8de18d2fb

5. A mera alegação de desconhecimento dos termos contratuais,
desacompanhada de prova de vício de consentimento, não é
suficiente para afastar a validade do contrato, afastando, assim,
a tese de omissão ou contradição.
6. A parte recorrente limitou-se a reiterar alegações genéricas de
falsidade documental e de ausência de análise da inversão do
ônus da prova, sem indicar de forma precisa e fundamentada
quais seriam os vícios concretos no acórdão recorrido ou como
os dispositivos legais invocados teriam sido efetivamente
violados.
7 No que diz respeito à análise de falsidade da assinatura
constante no contrato e a ausência de análise adequada da
inversão do ônus da prova exige, inevitavelmente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, especialmente no que
tange à autenticidade da assinatura e à regularidade da
contratação.
8. O acórdão recorrido está em perfeita consonância com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que
reconhece a validade de contratos de cartão de crédito
consignado
quando
a
instituição
financeira
apresenta
documentação assinada pelo consumidor, faturas do cartão e
comprovante de transferência do valor contratado, afastando a
tese de vício de consentimento na ausência de prova concreta.
9. É pacífico o entendimento de que a inversão do ônus da
prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não exime o
consumidor de apresentar indícios mínimos de irregularidades
capazes de desconstituir a validade do negócio jurídico, o que
não foi demonstrado pela parte recorrente.
10. Quanto à alegação de violação ao direito de realizar
sustentação oral durante o julgamento de recursos de apelação,
não houve protocolo tempestivo de oposição ao julgamento
virtual antes da prolação do acórdão. Do mesmo modo, não
houve demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o
princípio pas de nullité sans grief.
11. Incidência dos enunciados de súmula 5, 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
12 . Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1044f012-8606-4330-bdab-99f8de18d2fb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981919 - MS (2025/0248019-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARLENE RODRIGUES DA CUNHA
ADVOGADO
: MARCUS VINÍCIUS DE JESUS SILVA LOPES - MS020246
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: ADRIANO CAMPOS COSTA - CE010284
RONALDO NOGUEIRA SIMÕES - CE017801
GILVAN MELO SOUSA - CE016383
JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL. PRETENDIDA OFENSA AOS ARTIGOS 373, 489,
INCISO IV, 507, 937, INCISO I E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO,
INCISO II, DO CPC, BEM COMO AO ARTIGO 6o, INCISO VIII,
DO CDC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS
DA
PROVA.
OBRIGAÇÃO
CONSUMIDOR
DE
APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS. SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVISÃO DE QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 5, 7 e 83
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento no enunciado de
súmula 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos artigos 373, 489, inciso IV, 507, 937,
inciso I e 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, bem como
ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de
torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos
dos julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
17/2/2025
de
.)
20/2/2025
4. O Tribunal de origem analisou de forma clara e fundamentada
os elementos probatórios constantes nos autos, concluindo que
a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao
apresentar o contrato assinado, faturas do cartão de crédito e
comprovante de transferência eletrônica do valor contratado.
Documento eletrônico VDA51164189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:26
Código de Controle do Documento: 3ccf9206-bcc5-4757-a59f-a32fb7ef8a9a

5. A mera alegação de desconhecimento dos termos contratuais,
desacompanhada de prova de vício de consentimento, não é
suficiente para afastar a validade do contrato, afastando, assim,
a tese de omissão ou contradição.
6. A parte recorrente limitou-se a reiterar alegações genéricas de
falsidade documental e de ausência de análise da inversão do
ônus da prova, sem indicar de forma precisa e fundamentada
quais seriam os vícios concretos no acórdão recorrido ou como
os dispositivos legais invocados teriam sido efetivamente
violados.
7 No que diz respeito à análise de falsidade da assinatura
constante no contrato e a ausência de análise adequada da
inversão do ônus da prova exige, inevitavelmente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, especialmente no que
tange à autenticidade da assinatura e à regularidade da
contratação.
8. O acórdão recorrido está em perfeita consonância com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que
reconhece a validade de contratos de cartão de crédito
consignado
quando
a
instituição
financeira
apresenta
documentação assinada pelo consumidor, faturas do cartão e
comprovante de transferência do valor contratado, afastando a
tese de vício de consentimento na ausência de prova concreta.
9. É pacífico o entendimento de que a inversão do ônus da
prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não exime o
consumidor de apresentar indícios mínimos de irregularidades
capazes de desconstituir a validade do negócio jurídico, o que
não foi demonstrado pela parte recorrente.
10. Quanto à alegação de violação ao direito de realizar
sustentação oral durante o julgamento de recursos de apelação,
não houve protocolo tempestivo de oposição ao julgamento
virtual antes da prolação do acórdão. Do mesmo modo, não
houve demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o
princípio pas de nullité sans grief.
11. Incidência dos enunciados de súmula 5, 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
12 . Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-stj fls. 580-589).
Segundo a parte agravante (e-stj fls. 591-610), há violação aos artigos
373, 507, 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, inciso IV, do CPC, bem como ao
artigo 6o, inciso VIII, do CDC, argumentando que o Tribunal de origem ignorou a
inversão do ônus da prova determinada no saneador e a alegação de falsidade
documental, além de ter desconsiderado a oposição ao julgamento virtual e o direito
à sustentação oral, em afronta ao artigo 937, inciso I, do CPC.
A recorrente também refuta a aplicação das Súmulas 284 do STF, 83 e
7 do STJ, alegando que o recurso especial foi devidamente fundamentado, que a
Documento eletrônico VDA51164189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:26
Código de Controle do Documento: 3ccf9206-bcc5-4757-a59f-a32fb7ef8a9a

jurisprudência do STJ ampara suas teses e que a controvérsia recursal é de direito,
não demandando reexame de provas, pleiteando, ao final, a anulação do acórdão
recorrido ou o restabelecimento da sentença de primeiro grau.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada (e-stj fls. 614-618 afirmou a inexistência de requisitos ou elementos
aptos a promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-stj fls. 580-589):
O objeto do exame de admissibilidade cinge-se na análise das
condições e dos pressupostos necessários para posterior apreciação
do mérito recursal, o que se faz nos termos dos arts. 1.029 e
seguintes do Código de Processo Civil c/c o permissivo constitucional.

À luz das condições de admissão, devem estar preenchidos os
requisitos genéricos de admissibilidade sendo eles os relativos à
própria existência do poder de recorrer (intrínsecos): (i) cabimento; (ii)
legitimidade; (iii) interesse; e, os relativos ao exercício do direito de
recorrer (extrínsecos): (iv) tempestividade; (v) preparo; (vi)
regularidade formal; e (vii) inexistência de fato impeditivo ou extintivo;
e, ainda, devem-se preencher os requisitos específicos de
admissibilidade, vale dizer: (i) esgotamento prévio das vias ordinárias;
(ii) imprestabilidade para a mera revisão da prova; (iii)
prequestionamento; (iv) dissídio jurisprudencial, em sendo o caso; e
(v) repercussão geral, no extraordinário.
(...)
Quanto à suposta violação do art 507 do CPC, a argumentação da
parte recorrente não guarda pertinência com o decidido no acórdão.
Dessa
forma,
por
apresentar
argumentos
dissociados
da
fundamentação do acórdão recorrido, a pretensão da parte recorrente
encontra óbice na Súmula 2841 do Supremo Tribunal Federal, o que
impede o conhecimento deste Recurso Especial.
(...)
Em relação à apontada ofensa aos arts. 489, IV, e 1.022, II, do CPC,
observa-se que os acórdãos recorridos estão devidamente
fundamentados, com o enfrentamento das questões e argumentos
relevantes para a decisão do mérito e a indicação clara e precisa dos
elementos de fato e de direito que levaram às conclusões do julgado,
não se podendo confundir, ademais, julgamento desfavorável ao
Documento eletrônico VDA51164189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:26
Código de Controle do Documento: 3ccf9206-bcc5-4757-a59f-a32fb7ef8a9a

interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
(...)
Relativamente ao art. 373 do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, a revisão
das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido e o
convencimento obtido por este Tribunal com base nas provas
produzidas para modificação do julgado e acolhimento do pleito
recursal implicaria, necessariamente, no reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado, no âmbito de recurso especial, por força
da Súmula 73 do Tribunal da Cidadania. Veja-se:
(...)
Acerca da suscitada afronta ao art. 937, I, do CPC, em que alega
oposição ao julgamento virtual, verifica-se que o entendimento
perfilhado no acórdão recorrido está em perfeita consonância com a
orientação do Tribunal da Cidadania a respeito da matéria, conforme
previsão da Súmula 83 do Tribunal da Cidadania. Veja-se:
(...)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
A alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois não
se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes
de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no AREsp
n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do art. 1.022 do CPC
/2015 no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula no 284/STF à espécie." (AgInt no
REsp n. 1.955.114/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
9/12/2022
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
Documento eletrônico VDA51164189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:26
Código de Controle do Documento: 3ccf9206-bcc5-4757-a59f-a32fb7ef8a9a

relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCES
, DJe de
). (AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator
22/8/2022
29/8/2022
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Melhor dizendo, o Tribunal de origem analisou de forma clara e
fundamentada os elementos probatórios constantes nos autos, concluindo que a
instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar o contrato
assinado, faturas do cartão de crédito e comprovante de transferência eletrônica do
valor contratado.
Se não bastasse, o acórdão expressamente consignou que a mera
alegação de desconhecimento dos termos contratuais, desacompanhada de prova
de vício de consentimento, não é suficiente para afastar a validade do contrato,
afastando, assim, a tese de omissão ou contradição.
Conclui-se, então, que a fundamentação apresentada pelo Tribunal de
origem atende aos requisitos legais, não sendo necessário que o julgador se
manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas sobre
aqueles que sejam capazes de influenciar o resultado do julgamento.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Documento eletrônico VDA51164189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:26
Código de Controle do Documento: 3ccf9206-bcc5-4757-a59f-a32fb7ef8a9a

Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
No caso em análise, a parte recorrente interpôs recurso especial
alegando violação aos artigos 373, 507, 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489,
inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 6o, inciso VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, sustentando, entre outros pontos, a falsidade documental
e a ausência de análise da inversão do ônus da prova. Contudo, verifica-se que as
razões recursais apresentadas pela recorrente não guardam pertinência com os
fundamentos do acórdão recorrido
Ademais, a recorrente limitou-se a reiterar alegações genéricas de
falsidade documental e de ausência de análise da inversão do ônus da prova, sem
indicar de forma precisa e fundamentada quais seriam os vícios concretos no
acórdão recorrido ou como os dispositivos legais invocados teriam sido efetivamente
violados.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECL
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTER
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Documento eletrônico VDA51164189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:26
Código de Controle do Documento: 3ccf9206-bcc5-4757-a59f-a32fb7ef8a9a

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURS
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relat
9/3/2016
, DJe de
.)
5/9/2022
8/9/2022
Ora, a análise de falsidade da assinatura constante no contrato e a
ausência de análise adequada da inversão do ônus da prova exige, inevitavelmente,
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente no que tange à
autenticidade da assinatura e à regularidade da contratação.
Note-se, também, que o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia,
fundamentou-se em elementos probatórios constantes nos autos, como o contrato
assinado, as faturas do cartão de crédito e o comprovante de transferência bancária,
concluindo que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório quanto à
regularidade da contratação.
A análise dos autos indica que a corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a incidência do
Documento eletrônico VDA51164189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:26
Código de Controle do Documento: 3ccf9206-bcc5-4757-a59f-a32fb7ef8a9a

comando da Súmula no 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Frise-se que, o acórdão recorrido está em perfeita consonância com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a
validade de contratos de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira
apresenta documentação assinada pelo consumidor, faturas do cartão e
comprovante de transferência do valor contratado, afastando a tese de vício de
consentimento na ausência de prova concreta.
A propósito, a jurisprudência do STJ também é pacífica ao estabelecer
que a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não
exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de irregularidades capazes de
desconstituir a validade do negócio jurídico, o que não foi demonstrado pela parte
recorrente.
O acórdão recorrido analisou detalhadamente as provas constantes nos
autos, concluindo pela inexistência de vício de consentimento e pela regularidade da
contratação, em conformidade com precedentes como o REsp 1.846.649/MA, que
fixa a tese de que cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da
assinatura em contratos bancários, mas que não se presume a invalidade do
contrato na ausência de elementos concretos que indiquem fraude.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS AMBIENTAIS. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DA
CONCESSIONÁRIA. ACOLHIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
VÍTIMAS
DO
EVENTO
DANOSO.
CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARACTERIZAÇÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. O princípio da
precaução, aplicável à hipótese, pressupõe a inversão do ônus
probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que
sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e às vítimas do
evento danoso. 2. A análise acerca da existência ou não de
circunstâncias que ensejam a inversão do ônus da prova é feita no
caso concreto, o que não pode ser revisto por esta Corte em virtude do
óbice da Súmula no 7/STJ. 3. O acórdão recorrido está de acordo com
a jurisprudência desta Corte no sentido de que as vítimas de evento
danoso decorrente da relação de consumo, como consumidores por
equiparação, encontram-se sob a proteção dos ditames do Código de
Defesa do Consumidor. 4. A revisão do julgado, de que a recorrida
Documento eletrônico VDA51164189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:26
Código de Controle do Documento: 3ccf9206-bcc5-4757-a59f-a32fb7ef8a9a

pode ser considerada consumidora por equiparação pelos danos
ambientes gerados pela ora recorrente, demandaria o reexame de
fatos e de provas dos autos, providência inviável no recurso especial
pelo óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Conforme iterativa jurisprudência
desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a
admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea
"c" do permissivo constitucional. 6. Agravo conhecido para não
conhecer do recurso especial. (AREsp 2351781 / ES, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgamento
, DJEN
.)
09/06/2025
12/06/2025
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO AMBIENTAL E
PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
NÃO
CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
DIABÓLICA.
PRETENSÃO.
NÃO
AUTORIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NÃO APLICAÇÃO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. PARCIAL CONHECIMENTO. NÃO
PROVIMENTO. 1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de
prestação jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação
suficiente acerca dos temas postos em discussão desde a origem. 2. A
reanálise do entendimento de que ausentes os requisitos necessários
à inversão do ônus da prova e de pretensão de produção de prova
diabólica, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no
óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. O recurso especial interposto contra
acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste
Tribunal Superior esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ. 4.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(AREsp 2836654 / RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO (1156),
TERCEIRA TURMA, Julgamento 31/03/2025, DJEN
.)
03/04/2025
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRO
, DJe de
. Grifo Acrescido)
7/8/2014
18/8/2014
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Documento eletrônico VDA51164189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:26
Código de Controle do Documento: 3ccf9206-bcc5-4757-a59f-a32fb7ef8a9a

Quanto à alegação de violação ao artigo 937, inciso I, do Código de
Processo Civil, que assegura às partes o direito de realizar sustentação oral durante
o julgamento de recursos de apelação, importante mencionar que, não houve
protocolo tempestivo de oposição ao julgamento virtual antes da prolação do acórdão
e que, mesmo que houvesse falha formal, não houve demonstração de prejuízo
concreto, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.
Feitas tais considerações, importante mencionar que, não há, no
ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de
sessão presencial; portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma
virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só,
causa de nulidade ou cerceamento de defesa. A aferição de nulidade processual
exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa do insurgente.
Sobre o tema, note-se os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DE PLANO DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
FECHADA.
SUPOSTO
RECEBIMENTO DE QUANTIA A MENOR. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL
OU
DE
SÚMULA.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME
DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. JULGAMENTO VIRTUAL NA ORIGEM. FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
BENEFÍCIOS
DE
RISCO.
NATUREZA
SECURITÁRIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de responsabilidade civil
cumulada com indenizatória em razão de suposto recebimento de
quantia a menor em virtude da extinção de plano de previdência
complementar fechada. 2. A interposição de recurso especial não é
cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de
qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei
federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 3. Ausentes
os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a
esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
art. 489 do CPC. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos
Documento eletrônico VDA51164189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:26
Código de Controle do Documento: 3ccf9206-bcc5-4757-a59f-a32fb7ef8a9a

legais indicados como violados, não obstante a interposição de
embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
6. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 7. O dissídio
jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. Não há, no
ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento
ocorra por meio de sessão presencial; portanto, o fato de o julgamento
ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e
tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou
cerceamento de defesa. A aferição de nulidade processual exige a
demonstração de efetivo prejuízo à defesa do insurgente.
Precedentes. 9. Não são passíveis de restituição os valores pagos por
ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por
velhice, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o
risco, possuindo a avença natureza similar à de seguro e não de
previdência privada. Precedentes. 10. Agravo interno no agravo em
recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 2518933 / RJ,
Relatora
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
Julgamento
, DJe
.)
29/04/2024
02/05/2024
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DEFERIMENTO
PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
JULGAMENTO
VIRTUAL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
NÃO
DEMONSTRADO O PREJUÍZO. FATO NOVO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, III, IV, 1.022, II, DO
CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284 DO
STF. REQUISITOS DA TUTELA. SÚMULA No 735 DO STF.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
N.o
7
DO
STJ.
INDISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A
declaração da nulidade do ato processual está condicionada à
demonstração de efetivo prejuízo. 2. De acordo com esta Corte
Superior, "não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em
sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável
de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de
instância" (AgInt no AREsp n. 2.038.019/MS, relator Ministro RAUL
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
3/10/2022
21/10/2022
3. Não se conhece da alegada violação dos arts. 489, § 1o, III, IV, e
1.022, II, do CPC quando ausentes os esclarecimentos suficientes dos
motivos aptos à configuração das alegações de omissão e negativa de
prestação jurisdicional. Incidência da Súmula n.o 284 do STF. 4. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela, considerando a natureza
precária da decisão, conforme disposta na Súmula n.o 735 do STF. 5.
Documento eletrônico VDA51164189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:26
Código de Controle do Documento: 3ccf9206-bcc5-4757-a59f-a32fb7ef8a9a

A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmulas n.o 7 do STJ. 6. Não sendo a linha argumentativa
apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não
provido. (AgInt no REsp 2032857 / SP, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, Julgamento 29/04/2024, DJe
.)
02/05/2024
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:26
Código de Controle do Documento: 3ccf9206-bcc5-4757-a59f-a32fb7ef8a9a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.981.919 / MS
Número Registro: 2025/0248019-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08320798320238120001
0832079832023812000150002
8320798320238120001
832079832023812000150002
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARLENE RODRIGUES DA CUNHA
ADVOGADO
: MARCUS VINÍCIUS DE JESUS SILVA LOPES - MS020246
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : ADRIANO CAMPOS COSTA - CE010284
RONALDO NOGUEIRA SIMÕES - CE017801
GILVAN MELO SOUSA - CE016383
JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51384822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:59
Código de Controle do Documento: c36cd133-d1c5-4562-8d20-690e8a2fc1d3

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:59
Código de Controle do Documento: c36cd133-d1c5-4562-8d20-690e8a2fc1d3